Tribunal: TJSP
Processo: 1026164-83.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Embargos à execução. Diferimento do pagamento das custas já deferido na r. sentença. Fiadores: devedores solidários. Tornada sem efeito a cláusula que previa multa em caso de rescisão unilateral desmotivada do contrato. Inexistência de comprovação de acordo entre as partes no sentido de que a embargada se responsabilizaria pelo pagamento dos gastos referentes à demissão de empregados

Ementa:
Embargos à execução. Diferimento do pagamento das custas já deferido na r. sentença. Fiadores: devedores solidários. Tornada sem efeito a cláusula que previa multa em caso de rescisão unilateral desmotivada do contrato. Inexistência de comprovação de acordo entre as partes no sentido de que a embargada se responsabilizaria pelo pagamento dos gastos referentes à demissão de empregados Compensação. Impossibilidade. Ausência de comprovação de crédito dos embargantes em face da parte exequente. Recurso desprovido.